Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO E ATUAÇÃO CONJUNTA. COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES EXISTENTES NAS CONTAS INDIVIDUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta por SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e demais sociedades empresariais do mesmo grupo contra sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual cumulado com restituição de valores, ajuizado por consumidor, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, em razão do reconhecimento da responsabilidade solidária entre as rés e do inadimplemento contratual, em decorrência de bloqueio judicial dos valores existentes nas contas individuais oriundo de investigação criminal de suposta pirâmide financeira realizada pelas rés.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as empresas do grupo SBARAINI podem ser responsabilizadas solidariamente pelos valores investidos, ainda que não constem diretamente do contrato; (ii) se o bloqueio judicial de ativos exime as rés do cumprimento das obrigações contratuais assumidas com o consumidor; (iii) se há direito à rescisão contratual e restituição de valores investidos diante do inadimplemento.
III. Razões de decidir.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na teoria da asserção e na jurisprudência sobre responsabilidade de integrantes de grupo econômico em relações de consumo.
4. Restou comprovado nos autos o vínculo entre as sociedades empresariais e sua atuação conjunta no mesmo ramo, configurando responsabilidade solidária conforme o CDC (arts. 7o, p.u., e 28, § 1o).
5. Verificado o inadimplemento do contrato por parte da ré, em razão do impedimento à restituição dos valores aplicados, configura-se hipótese de rescisão contratual nos termos do art. 475 do CC.
6. O bloqueio judicial, ainda que oriundo de processo penal, não afasta a obrigação contratual perante o consumidor, especialmente diante da previsão contratual de resgate imediato.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “1. Integram o polo passivo da ação de consumo todas as empresas de grupo econômico que atuam de forma interligada na oferta de serviços. 2. O bloqueio judicial de valores em conta da plataforma não afasta o inadimplemento contratual quando impede o resgate de investimento garantido em contrato ao consumidor. 3. A rescisão contratual e a restituição de valores são devidas quando verificado o inadimplemento do fornecedor, ainda que decorrente de decisão judicial externa à relação de consumo.”